Tribunal: TJES
Processo: 0018541-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018541-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (4)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018541-15.2020.8.08.0024

A
PTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

A
PDO
:

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS A EQUIPAMENTOS DE IMÓVEIS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA UNILATERAL IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de ressarcimento ajuizada por empresa seguradora. A autora, sub-rogada no valor pago a título de indenização, pleiteou o ressarcimento relativos a duas apólices, em razão de danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica ocorridas nos dias 23 e 28 de março de 2020. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.840,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente por danos causados por suposta oscilação de energia elétrica em imóveis segurados; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a prestação irregular do serviço e os danos suportados pelos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

A parte autora apresentou elementos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, por meio de laudos técnicos, vistorias e documentos que comprovam os prejuízos, os vínculos contratuais com os segurados e o efetivo pagamento das indenizações.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, tampouco produziu provas técnicas capazes de infirmar as conclusões dos laudos apresentados.

Os documentos apresentados pela autora, ainda que elaborados unilateralmente, são idôneos, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica ou produção probatória pela ré, que se limitou a negar genericamente os fatos.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a jurisdição do Poder Judiciário, sendo inaplicável quando confrontada com normas constitucionais e infraconstitucionais que garantem o acesso à justiça e a proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988.

É suficiente, para fins de responsabilização civil, a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da prestação defeituosa do serviço, competindo à concessionária provar a existência de excludentes.

Laudos técnicos elaborados unilateralmente pela seguradora são válidos como meio de prova, quando não impugnados tecnicamente nem refutados pela parte contrária.

A existência de procedimento administrativo previsto por norma da ANEEL não impede o acesso ao Judiciário nem afasta a responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cível 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08/07/2019; TJES, Ap. Cível 021170022129, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19/03/2019; TJES, Ap. Cível 0005651-40.2018.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 13/10/2023; STJ, AgRg no Ag 1323177/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018541-15.2020.8.08.0024

A
PTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

A
PDO
:

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta
p
or

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A,
em face da sentença
proferida nos autos da
ação de ressarcimento
ajuizada por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Dos fatos narrados depreende-se que a empresa seguradora ajuizou a lide para pleitear o ressarcimento de indenização paga a duas empresas seguradas nas localidades de Guarapari e Fundão, em decorrência de oscilações na tensão da rede elétrica, nas datas de 23/03/2020 (Clínica) e 28/03/2020 (Condomínio), que ocasionaram danos de ordem material aos respectivos imóveis, referentes às Apólices nº 003789 e nº 004292, respectivamente.

A constatação se deu
a
pós realização de
vistoria técnica
nos locais,
seguidas de confecção dos referent
e
s
laudos técnicos,
resultando no pagamento das
indenizações
aos segurados
nos valores de
R$ 1.890,00 à Clínica Odontológica
e de
R$ 3.950,00 ao Condomínio,
totalizando crédito a ser ressarcido no montante de
R$ 3.840,00,
(Com o desconto da franquia no valor de R$ 2.000,00).

Na sentença, o

julg amento procedente d o s pedido s formulado s para
“
a)
CONDENAR
a requerida a pagar à Demandante o valor de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais), corrigido monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos (fls. 65/66), e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação (art. 405, do Código Civil)
”,
além de
custas processuais e honorários advocatícios
.

Em suas razões,
tece argumentações quanto à inexistência
de provas nos autos
que demonstrem
como causa dos danos as
falhas na rede elétrica ou conduta
que lhe seja
atribuível.

Entende que não houve comprovação de que seguiu
o procedimento de ressarcimento
previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
e que os laudos
técnicos e orçamentos
foram elaborados de forma
unilatera
l
, não
sendo idôneos para demonstrar a
origem dos danos.

Para além disso, afirma não ter registrado
interrupç
ão ou
oscilaç
ão
nos dias
indicados pelos segurados/segurador, conforme se verifica por suas
telas sistêmicas,
o que
afasta o nexo causal.

Portanto, não se desincumbido a parte demandante em cumprir seu
onus probandi
, afasta-se a r
esponsabilidade
o
bjetiva
que lhe fora atribuída.

Requer portanto,
seja reformada integralmente a sentença, reconhecida a inexistência de responsabilidade civil e julga
dos
improcedente
s
os pedidos formulados na exordia
l
.

Pois bem.

De partida, importante destacar que,
por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a
ora recorrente
, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Oportunamente, trago à baila julgado proferido p
or esta E.
Quarta Câmara Cível
em sentido convergente
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
[...]
2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. 3.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Seguindo em exame a
os autos, constato que
a parte autora/apelada logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, a existência de danos elétricos
nas dependências dos segurados, pelos laudos acostados em fl.80 e 82, vistoria técnica realizada, fl.83/85, volume 1 digitalizado; fl.01/05 do volume 2 digitalizado; além dos acostados em fl.06/13 para apuração de prejuízos, bem como, as relações jurídicas estabelecidas com os segurados e os pagamentos realizados em decorrência do sinistro averiguado, fl.14/24, volume digitalizado.

Dos
laudos
acostados em
fl.
80 e 82
,
trazem as conclusões de que os danos decorreram de “
surtos de tensão ultra-rápidos na rede elétrica e que causaram curto circuito no motor elétrico da máquina de tração, sendo necessário o enrolamento de suas bobinas.
”, estes, constatados no condomínio e, na clínica odontológica, danos irreparáveis nos aparelhos:
DVR HVR Giga GS-16, Fonte Chaveada de Alimentação FC 12V 10A e na Câmera de Segurança Dome Open HD 1080P
.

De outra vista
, a
ora recorrente
não foi capaz de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade,
ou seja
, de que não houve defeito na prestação de serviço, seja através da comprovação de inexistência de oscilação de energia ou da adoção das cautelas necessárias para evitá-las
e instada a se manifestar quanto a provas a serem produzidas, absteve-se a ratificar os termos de sua defesa, indicando não ter interesse na produção de provas, permanecendo sob status de alegações ao se referir às apresentadas pela demandante
.

Tecidas tais considerações,
portanto, resta
demonstrada
su
a responsabilidade, não havendo
elemento capaz de afastar o
nexo de causalidade
documentado nos autos
.

Nesse sentido, este
eg. TJES:

[...]
3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015
, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro,
cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
. 4.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

[...]
3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante. 4. Restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).
5. As regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6.
Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, tendo, tão somente, formulado questionamentos genéricos acerca dos laudos.
7. Apelação conhecida e não provida.
(TJES,
Data: 13/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005651-40.2018.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
)

Trato continuativo,
saliento que
a Resolução 414/2010 da ANEEL não possui o condão de alterar a conclusão ora adotada,
eis
que deve prevalecer no caso concreto as normas atinentes à inafastabilidade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos dos consumidores, co
nsoante pacífica jurisprudência deste Sodalício. Cito:
TJES, Data: 16/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003170-11.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
;
TJES,
Data: 24/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006096-04.2016.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

e;
TJES, Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5024014-57.2021.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso

e

nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença combatida.

Sem possibilidade de majoração dos
honorários
advocatícios, já fixados em patamar máximo na origem, previsto na legislação de regência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.